Tribunal: CARF
Processo: 10840.720048/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720048/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA ANTONIA DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PARCIALMENTE
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios somente é dedutível dos rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial caso seja
devidamente comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar em parte a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos da CEF, no valor de R$ 5.459,45.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 6
a 10), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, formalizando a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720048/2011-61
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720048/2011-61

exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.187,78, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Caixa
Econômica Federal - CEF (R$ 18.198,15).
Cientificada do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL em
23/12/2010 (fls. 2 e 14), a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2 a 5), em
21/1/2011.
Argumenta que sofreu a retenção de imposto de renda à alíquota de 3%, não podendo
ser responsabilizada se a retenção foi incorreta. Além disso, arcou com honorários
advocatícios em valor equivalente a 30% da condenação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DECORRENTES DE DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
RETENÇÃO DE IMPOSTO.
Os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante
precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos à retenção do imposto sobre a
renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, à alíquota de 3%
sobre o montante pago.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DEDUÇÕES.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a Recorrente não contesta parcialmente a
infração de omissão de rendimentos recebidos da CEF, no valor de R$ 12.738,70, logo trata-se
de matéria não impugnada, tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
O litígio recai sobre a comprovação de despesas com honorários advocatícios, no
valor de R$ 5.459,45, onde a Recorrente alega que esse valor corresponde a honorários
advocatícios pagos à Aloise e Aloise Advocacia, para recebimento dos valores tidos como
omitidos pela fiscalização.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.707 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720048/2011-61

Quanto à possibilidade de dedução dos honorários advocatícios, cumpre,
inicialmente, reproduzir o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999:
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).”
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de Caixa Econômica Federal - CEF (R$ 18.198,15), pois a interessada não trouxe aos
autos elementos de prova de sua alegação (contrato de honorários advocatícios, prova de que o
profissional atuou no processo e recibo de honorários devidamente firmado pelo beneficiário),
ficando prejudicada a análise do direito invocado.
Contudo, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte comprova nos autos o
pagamento de honorários advocatícios (e-fls. 30/31), no valor de R$ 5.459,45, para advogada
responsável pela ação judicial que deu origem à infração de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de Caixa Econômica Federal – CEF, logo esse valor deve ser deduzido dos valores
recebidos pela Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para cancelar em parte a omissão de rendimentos tributáveis recebidos da CEF,
no valor de R$ 5.459,45.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 45
DF CARF MF
Original